Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714398-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO (IMPUGNAÇÃO). PRECLUSÃO. I – De acordo com o art. 525, § 1o, do CPC, o devedor pode se opor ao cumprimento de sentença mediante a apresentação de impugnação na qual podem ser veiculados, dentre outras matérias, o excesso de execução. II – As objeções lançadas na peça recursal foram alcançadas pela preclusão consumativa, visto que deveriam ter sido suscitadas quando da apresentação a impugnação ao cumprimento de sentença. Depois, questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no momento processual oportuno, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios relativos à preclusão do procedimento de cálculo do débito exequendo (artigos 505 a 508, todos do Código Adjetivo Civil), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de que a forma de liquidação é abrangida pelo manto da coisa julgada. Colaciona ementas de julgados do TRF da 4a Região, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030